Tribunal: TJES
Processo: 0025190-70.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025190-70.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GUILHERME SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexistência de contradição no cálculo da pena, na fase intermediária da dosimetria, pois, atendendo ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, foi aplicada a fração de 1/6, para redução da pena-base, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0025190-70.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO GUILHERME SOUZA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871 (AP)

VOTO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por
BRUNO GUILHERME SOUZA DA SILVA,
em face do v. Acórdão Id. 7936831, que concedeu parcial provimento ao apelo defensivo, que à unanimidade de votos, concedeu parcial provimento a seu recurso de apelação, reformando-se a r. Sentença de fls. 362/363, apenas para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea.

A defesa sustenta, em síntese, que o julgado apresenta
contradição no cálculo da pena.

P
leiteia que seja sanada a alegada contradição, para que o cálculo da redução da pena, em razão da atenuante, ocorra na fração de 1/6 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente previstas, e não sobre a pena-base (Id. 8110437).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver na sentença, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

E no caso em análise, verifiquei que não há qualquer contradição quanto ao cálculo da pena, na fase intermediária da dosimetria, pois, atendendo ao pleito de reconhecimento da atenuante, foi aplicada a fração de 1/6 da pena-base, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, ausente a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

Arrimado em todo o exposto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 8274286),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.